Tribunal: STF
Processo: ARE 1453012
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 113) interposto por Fernando Melo Marinangelo contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc. 107), com fundamento na Sumula 284 desta Corte Suprema, à anotação da ausência de indicação de dispositivo constitucional que teria sido violado.



    O Recorrente sustenta que "[t]rata-se de entendimento pacificado no STF de que a lei do certame é o edital que neste caso não está sendo seguido pela Agravada."



    No recurso extraordinário (eDoc. 96) sustenta-se que "sendo “Engenheiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo”, por conseguinte um profissional da área de segurança pública, integrante do órgão “Polícia Civil do Estado de São Paulo” e servidor integrante das carreiras de Policial Civil."



    Pede "a reforma do respeitável Acordão, para, mantendo os entendimentos já firmados, que se declare o Recorrente como integrante do órgão “Polícia Civil do Estado de São Paulo”.



    O Ministério Publico opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (eDoc. 69) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO Engenheiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo que pretende integrar o Quadro da Secretaria da Segurança Pública Cargo de engenheiro da Polícia Civil que não está contemplado nas classes policiais que integram o Quadro da Secretaria da Segurança Pública da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Lei Complementar Estadual nº 207/1979) Autor que está alocado no Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil, órgão de apoio da instituição Ausência de previsão legal que ampare o pedido Sentença mantida Recurso do autor improvido. 



    O recorrente não indicou qualquer preceito constitucional violado pelo acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, o que revela a impropriedade do extraordinário formalizado com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Carta da República.



    O Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser imprescindível à admissão do recurso extraordinário que o dispositivo constitucional tido como violado seja expressamente indicado e que, além disso, a demonstração da ofensa seja apresentada com clareza (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Inviável a exata compreensão da controvérsia, dada a deficiência na fundamentação do recurso extremo, há que se observar, na espécie, a orientação contida no enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ilustram esse entendimento, entre outros: ARE 1.435.911 AgR, de minha relatoria; RE 1452528 AgR, ministra ROSA WEBER (Presidente);ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli; além dos AREs 1.288.495 AgR e 1.291.192 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux. Do acórdão prolatado nesse último extraio a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



     



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente